Tribunal: STF
Processo: RHC 213162
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 703.828/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO MAGISTRADO. CERCAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MODIFICAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento ou indeferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado condutor do processo, devendo fazê-lo demonstrando os motivos do seu convencimento.



    2. As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, entenderam não existir constrangimento ilegal no indeferimento das diligência solicitadas pela defesa por entender desnecessária ao deslinde da causa, evitando dessa forma pleitos de cunho meramente protelatório, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade.



    3. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 13).



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, que 



    “[...] a produção de provas é pertinente ao deslinde do caso em comento, pois é imperioso saber se a suposta vítima recebeu ou não o pagamento do produto junto ao sistema PAGSEGURO, o que no mesmo passo, também é importante que a suposta vítima junte aos autos os e-mails e fotos ou vídeos que alega com tanta veemência ter trocado com o RECORRENTE na época dos fatos, sendo tão simples e ao mesmo tempo importantíssimo tal deferimento dos pedidos de produção de provas, o que se não for deferida por esta Egrégia Turma, haverá o cerceamento de defesa posto no Art. 5, inciso LV, da Magna Carta, devendo prevalecer o contraditório ao presente caso” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 17).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “01 – Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional […], sendo concedida a ordem de habeas corpus em favor do RECORRENTE declarando as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer o constrangimento ilegal como o cerceamento de defesa, deferindo a produção de provas, s.m.j., subsidiariamente se não for o entendimento de Vs. Exas., ao deferimento no total, pelo menos ao que se refere a empresa PAGSEGURO e aos e-mails que a suposta vítima alega ter trocado com o RECORRENTE, pois o RECORRENTE postou produto original, não podendo responder pelo ocorrido no trâmite até a chegada do produto junto a suposta vítima, onde esta alega em bom som que a caixa do produto se encontrava violada, não podendo neste passo olvidar que as testemunhas arroladas pela defesa confirmaram em juízo que adquiriram do RECORRENTE produto original” (pág. 25 do doc. eletrônico 17). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, postulando o não conhecimento do RHC (doc. eletrônico 28). 



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a legalidade do indeferimento da produção de provas postulada pela defesa:



    “[...]



    O Tribunal a quo manteve a decisão de primeiro grau, que indeferiu a produção das provas requeridas, por entender que estava devidamente fundamentada, nos seguintes termos: 



    ‘Aqui, constata-se que a decisão que indeferiu a produção das provas, encontra-se devidamente fundamentada, e, conforme parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, ‘a MM. Juíza de Direito, de forma fundamentada, indeferiu requerimentos da defesa, no tocante às características das embalagens dos produtos contrafeitos, matéria passível de ser dirimida com a prova oral, negou a vinda dos comprovantes das entregas dessas mercadorias enviadas pelos Correios, as quais poderiam ser diretamente obtida pelo interessado, que as despachou, e, por fim, ante a irrelevância ao desfecho da causa, a oitiva de funcionários dos Correios, que manusearam as embalagens dos produtos comercializados pelo paciente’, uma vez que os fatos se deram há quase dez anos. Constou, ainda, da decisão recorrida, que são ‘irrelevantes, portanto, ao menos por ora, as diligências requeridas pela defesa, ressaltando-se, por oportuno, que poderão ser requeridas diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal.’



    Ademais, infere-se do parecer da douta Procuradoria, que a matéria deduzida ‘não foi objeto de reiteração na audiência de instrução e julgamento de fls. 593/594 (origem), o que torna clara a sua preclusão. Porém, independentemente disso, o indeferimento da prova resulta da sua irrelevância para a causa, pois em nada favoreceria a defesa, tendo, isso sim, um caráter procrastinatório, já que em momento algum se nega a posição do paciente de fornecedor dos produtos contrafeitos.’’ (fls. 98/99) 



    A referida orientação está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual compete ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário das provas, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. 



    O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    Vale ressaltar que eventual aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, demandaria profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:



    […]” (pág. 2 do doc. eletrônico 14).



    Vê-se que a Magistrada de primeiro grau muito bem salientou a inexistência de pertinência da prova que se pretende produzir com o deslinde da ação penal, acentuando, ainda, que os fatos podem ser esclarecidos mediante prova oral ou por meio de documentos que podem ser obtidos diretamente pela própria defesa. 



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação daquela autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.



    Vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1114179 AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 191.858 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal” (HC 174.695/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias’ (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.133 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    No mesmo sentido: HC 91.777/SP e RHC 90.399/RJ, ambos de minha relatoria; HC 99.015/SC, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC’s 90.144/BA e 87.728/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 88.498/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; AI 510.805 AgR/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 76.614/RJ, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão; e HC 69.776/SP, de relatoria do Ministro Moreira Alves.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator